Tribunal: TJSP
Processo: 1008850-08.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008850-08.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante AKIO HIDAKA, é
apelado TAKARU KAWABATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
2
Apelação n° 1008850-08.2016.8.26.0344
Apelante: Akio Hidaka
Apelado: Takaru Kawabata
Comarca de Marília 2a Vara Cível
Juiz: Ernani Desco Filho
Voto no 23804
Apelação Cível. Prestação de serviços profissionais de engenharia
Ação de cobrança de honorários. Sentença de parcial procedência.
Apelo do réu.
Perito judicial que apurou que o autor, além dos serviços de
drenagem, também elaborou estudos relativos ao projeto
arquitetônico da obra. Autor que faz jus aos honorários
profissionais no valor de R$15.000,00
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença proferida a f. 527/529 destes autos de ação de
cobrança de honorários profissionais, movida por TAKARU KAWABATA,
em relação a AKIO HIDAKA, julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar e existência de relação jurídica entre as partes e condenar o réu no
pagamento de R$27.000,00 a título de honorários pela execução dos
serviços prestados, acrescido de juros de mora de 12% ao ano a contar da
citação e correção monetária desde o ingresso da ação. Condenou, ainda, o
réu no pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
3
do valor da condenação.
Apelou o réu (f. 547/577) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) houve cerceamento de defesa porque não
produzida prova oral; b) o autor foi contratado e pago apenas para a
limpeza do terreno e drenagem; c) o valor pago para a drenagem do
terreno, R$11.605,00, deve ser abatido da eventual condenação; d) não
houve contratação para a confecção de projetos; e) não há documentos que
comprovem a contratação do engenheiro; f) o muro de arrimo existe na obra
e foi englobado na primeira e única etapa de cercamento do terreno (muro
de arrimo do lado direito, construído pela má escavação para a construção
do dreno) e dreno como afirma o autor na petição inicial, tanto que não
cobra e não se encontra projeto nos autos e nem na mídia eletrônica; g) as
ARTs foram apresentadas após o término da obra; h) a quitação é fato
incontroverso tanto pela confissão (recibo de f. 208), como pela constatação
da perícia; i) não há nova fase além dos drenos e muro; j) o autor também
deve ser condenado na sucumbência porque vencido em maior valor.
A apelação, preparada (f. 578/579, 585, complementado
608/609), foi contrarrazoada (f. 589/597).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 18/04/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 546); a
apelação, protocolada em 14/05/2018, é tempestiva.
O autor alegou que: a) no ano de 2010 foi contratado pelo
réu para efetuar a prestação de serviços de engenharia, ficando
responsável pelos projetos arquitetônico, estrutural e elétrico, além da
direção técnica, fiscalização e administração, no que tange a construção de
uma residência; b) a contratação foi verbal; c) promoveu estudos e
elaboração de projetos durante dois anos, que finalmente foram aprovados
pelo réu, viabilizando o início à construção da obra contratada pelas partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
4
em março de 2013; d) passado um ano do início da edificação, em virtude
dos obstáculos enfrentados no desenvolver da obra, o réu decidiu paralisá-
la, cessando a prestação dos serviços no final de março de 2014; e) o réu
se recusa a efetuar o pagamento dos honorários profissionais contratados.
Pleiteou, por isso, a condenação do réu no valor discriminado
nas três ARTs emitidas sendo:
1)
ART
92221220140369689
(Projeto
de
Dreno)
R$11.500,00 + Taxa de emissão R$105,00;
2)
ART
92221220140880931
(Projeto
Arquitetônico)
R$69.089,90 + Taxa de emissão R$158,08;
3)
ART
92221220160749468
(Edificação
Subsolo)
R$21.074,64 + Taxa de emissão R$74,37.
Totalizando R$102.001,99, que descontado o valor que o réu
pagou R$11.500,00, corresponde a R$90.501,99 em 2011, que com
correção e juros de 1% ao mês até a data do ajuizamento da ação
(07/2016), corresponde a R$221.937,83.
O réu apresentou contestação (f. 241/261) alegando, em
suma, que não é devido qualquer valor porque a obra consistia apenas na
limpeza do lixo do terreno, colocação do portão frontal e construção de
muros laterais, sendo os honorários já quitados conforme o recibo de
quitação trazido pelo autor.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio o
laudo de f. 412/468.
O recurso comporta parcial provimento.
Por ser tratar de demanda que exige conhecimento técnico
os documentos juntados aos autos e a perícia judicial são suficientes para o
deslinde da questão sendo desnecessária a produção de prova oral.
Nos termos da Lei Federal no 6.496/77, a “ART” define para
os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia, arquitetura e agronomia (art. 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
5
E, de acordo com o seu art. 1o, todo contrato, escrito ou
verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica
sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART).
Tal imposição da “ART” serve para que o empreendimento
de engenharia esteja sob a supervisão de um profissional especializado,
que será o responsável pela obra.
Os valores do contrato indicados pelo autor nas ARTs, serviu
apenas de estimativa, não podendo ser utilizado como valor do contrato
para fins de pagamento dos honorários profissionais.
A alegação de violação ao Código de Ética Profissional pelo
preenchimento incorreto da ART referente a data, questão levantada pelo
réu nestes autos, poderá ser deduzida no CREA/SP (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), a quem compete a apuração de eventual
infração.
No caso, o perito judicial, em seu laudo (f. 412/468)
evidenciou que:
1) as três ARTs foram realmente emitidas;
2) os serviços de drenagem foram definidos e executados sob
a orientação do autor;
3) muito embora o projeto arquitetônico não tenha sido
submetido à aprovação da Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano, o fato é que ele foi desenvolvido pelo autor. Os desenhos
que estão mostrados, tanto nos autos quanto na mídia eletrônica,
estão relacionados com o terreno de propriedade do réu;
4) as considerações sobre o subsolo são semelhantes ao
projeto arquitetônico;
5) consideração sobre o muro de arrimo executado e não
cobrado na inicial: a estrutura de concreto armado que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
6
vista na face direita do terreno foi concebida e executada para
garantir a estabilidade do muro de divisa e da construção vizinha.
Observando sua posição e os desenhos que estão mostrados nos
autos e na mídia disponibilizada, é possível concluir que ele foi
definido na posição que coincide com a linha de alvenaria e de seu
baldrame previstos no projeto de arquitetura o que indica ter sido
uma solução técnica bem elaborada (f. 418).
Concluindo que:
Com base na análise dos documentos anexados aos autos, na
análise do local, e na interpretação da questão que trata dos
honorários profissionais, é possível entender que houve a efetiva
participação do autor não só nas etapas relativas à drenagem do
terreno, ao muro de arrimo e à execução da viga baldrame dos
portões, como também nos estudos relativos ao projeto
arquitetônico da obra (f. 419).
Relativamente à remuneração pelos serviços prestados, o
perito apurou que:
1) sobre o sistema drenagem, os serviços foram quitados
conforme o recibo de pagamento de f. 208, no valor de
R$11.605,00;
2) sobre o projeto arquitetônico, os honorários devidos seriam
de R$15.000,00;
3) sobre a edificação subsolo, a remuneração dos estudos
feitos na edificação subsolo está contemplada no item Projeto
Arquitetônico;
4) sobre o muro de arrimo e viga baldrame, o valor é de
R$7.000,00, valor que leva em conta a análise e concepção da
estrutura e seu acompanhamento;
5) consideração sobre os estudos da estrutura e não cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
7
na inicial: muito embora não exista uma ART relativa ao projeto de
estrutura e não existam pranchas específicas com detalhes de pelas
estruturais, o fato é que constam nos documentos apresentados,
desenhos indicando ter havido estudos a respeito de posições de
blocos, estacas, pilares e lajes que apresentam relação com a obra
prevista, é possível estimar em R$5.000,00 os honorários relativos
aos estudos da estrutura (f. 421).
No que tange a resposta dos quesitos, o perito afirmou que:
1) foi edificado um muro de arrimo na divisa com o imóvel da
face direita em razão das escavações decorrentes do sistema de
drenagem definido na etapa inicial das obras (f. 425);
2) foi necessário edificar um muro de arrimo do lado direito
em razão das escavações da drenagem, e seria necessário executar
um muro de arrimo na divisa frontal em decorrência da definição do
subsolo (f. 426);
3) pelas fotos juntadas aos autos e pelas observações feitas no
local é possível afirmar que foram efetivados trabalhos: i) de
fundações; ii) de drenagem; iii) de base para muro de arrimo, na
obra (f. 428);
4) os serviços realizados foram relativos ao sistema de
drenagem, ao muro de arrimo, e à execução da viga de baldrame
para a colocação dos portões metálicos (f. 431);
5) não houve construção de casa (f. 432);
6) não há documentos nos autos que permitam conclusões a
respeito da contratação para a construção da casa. É oportuno
observar, no entanto, que os serviços de drenagem, do muro de
arrimo e da viga de baldrame dos portões têm relação com os
estudos apresentados relativamente ao projeto arquitetônico
elaborado (f. 433);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
8
7) tanto a condição atual do relevo do terreno quanto as fotos
juntadas aos autos permitem concluir que a construção do muro de
arrimo foi necessária em decorrência das escavações feitas para a
execução do sistema de drenagem (f. 435);
8) não consta a data de apresentação da ART [de f. 207] do
sistema de drenagem (f. 439);
9) as datas de apresentação das ARTs [as outras duas] indicam
os anos de 2014 e 2016, o que permitem concluir que elas foram
emitidas após o término dos serviços de drenagem e do muro de
arrimo (f. 439);
10) não houve serviços de construção de subsolo no terreno (f.
441);
11) da análise dos autos é possível entender que o contrato
firmado entre as partes foi verbal e que os serviços cessaram no ano
de 2013 após a conclusão do muro de arrimo (f. 442);
12) da análise das peças juntadas aos autos e da análise do
local é possível afirmar que além dos serviços relativos ao muro de
arrimo, da drenagem, e da viga baldrame, foram desenvolvidos os
estudos relativos ao projeto de arquitetura e de estrutura da
residência (subsolo, pavimento térreo e pavimento superior) na
forma e no conteúdo que podem ser identificados (f. 443);
13) os serviços prestados, objeto da análise no laudo, referem-
se aos estudos relativos à arquitetura e à estrutura da construção e
seus custos (f. 445);
14) houve pagamento pelos serviços prestados no sistema de
drenagem (f. 446);
15) não há informações sobre o pagamento para construção de
muro no terreno (f. 446);
16) Quem arcou com o custo da mão de obra empregada para
a execução do muro de contenção, drenos e posteriormente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
9
recuperação do muro divisório entre o terreno do réu e o imóvel
confrontante? R. É possível entender que os custos foram
suportados pelo réu (f. 446);
17) houve pagamento dos serviços de drenagem em
26/03/2014, conforme recibo de f. 208 (f. 446).
Observo que o recibo de f. 208 demonstra que o réu efetuou
o pagamento de R$11.605,00, que corresponde à ART do projeto de dreno
e a taxa de emissão, e não de apenas R$11.500,00 como alegou o autor na
inicial.
Da análise detida do laudo pericial verifica-se que são
devidos honorários profissionais relativos apenas ao projeto arquitetônico (f.
419) e que foram apurados pelo perito em R$15.000,00 (f. 420).
Pois conforme concluiu o perito: “é possível entender que
houve a efetiva participação do autor não só nas etapas relativas à
drenagem do terreno, ao muro de arrimo e à execução da viga baldrame
dos portões, como também nos estudos relativos ao projeto arquitetônico da
obra” (f. 419).
Ora, o autor não pleiteou na inicial o pagamento pelo muro
de arrimo.
E o laudo demonstra que esse serviço (muro de arrimo) foi
executado quando da realização do serviço de drenagem.
Ademais, como também demonstrado, houve o pagamento
do serviço de drenagem em 26/03/2014, recibo de f. 208, que deve ser
entendido que incluiu o pagamento da execução do muro de arrimo.
Conclusão que se chega porque a segunda ART, a do
projeto arquitetônico, foi emitida em julho de 2014 (f. 211/212) e a terceira
ART, edificação do subsolo, em 13/07/2016 (f. 217), quando já executado o
muro de arrimo, pois conforme apurou o perito os serviços cessaram no ano
de 2013 após a conclusão do muro de arrimo (f. 442).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008850-08.2016.8.26.0344 -Voto no 23804
10
Os honorários relativos ao estudo da estrutura, apurados
pelo perito em R$5.000,00 (f. 421) não foram cobrados pelo autor.
Portanto, dentre os serviços mencionados no laudo pericial o
autor faz jus apenas ao relativo ao estudo do projeto arquitetônico no
montante de R$15.000,00.
Não vinga a alegação do réu de que tais honorários também
não são devidos porque o perito afirmou que: “não há documentos nos
autos que permitam conclusões a respeito da contratação para a
construção da casa. É oportuno observar, no entanto, que os serviços de
drenagem, do muro de arrimo e da viga de baldrame dos portões têm
relação com os estudos apresentados relativamente ao projeto arquitetônico
elaborado” (f. 433).
Assim, pelos estudos relativos ao projeto arquitetônico da
obra são devidos honorários.
Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para
reduzir o valor dos honorários profissionais para R$15.000,00 (quinze mil
reais), com correção monetária desde a data da elaboração do laudo
(21/11/2017) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Pequena a sucumbência do réu, condeno o autor por inteiro
a lhe devolver os valores gastos a título de custas e despesas processuais,
corrigidos monetariamente pelos índices da tabela prática deste Tribunal
desde os desembolsos e a pagar honorários sucumbenciais ao advogado
do réu fixados em 10% do pedido não acolhido, R$206.937,83 ( =
R$221.937,83
R$15.000,00), com correção monetária desde o
ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a
contar do trânsito em julgado.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator